Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734839-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE ELEONORA PASSOS MARTINS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO FERNANDO MARTINS MELCHIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB Banco de Brasília S.A. em face da sentença (ID 41201193) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Espólio de Eleonora Passos Martins Alves, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC/15), nos seguintes termos (grifou-se): “BRB BANCO DE BRASILIA SA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de EXECUTADO ESPÓLIO DE: ELEONORA PASSOS MARTINS ALVES. A parte exequente foi regularmente intimada por meio do sistema PJe para cumprir determinações contidas nos autos, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, fato este eletronicamente certificado nos autos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme narrado, a parte exequente manteve-se inerte quanto aos atos e diligências que lhe competem, configurando verdadeiro abandono da causa. A disposição processual civil determina, para fim de extinção do processo, a intimação pessoal da parte exequente para que promova os atos necessários ao deslinde da causa, conforme seu § 1o do artigo 485. No caso dos autos, a pessoa jurídica exequente foi regularmente intimada via sistema, nos termos do art. 231, V, do CPC c/c art. 5o da Lei no 11.419/2006, considerando seu cadastramento no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe deste Tribunal. Sendo assim, para efeito do previsto no art. 485, §1o, do CPC, tem-se como intimação pessoal da parte exequente a intimação via sistema, com amparo no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Sem custas finais, haja vista que o processo se encontra em fase inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve contraditório. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões da Apelação (ID 37349574), o Autor alega, em síntese, que até o momento não foram localizados bens de propriedade dos Executados para serem penhorados; que está à procura de alguma forma de receber o crédito que o devedor se furta em adimplir, não podendo ser punido ainda mais com a extinção do feito; que a decisão vai de encontro à expressa disposição legal, qual seja, o art. 40 da Lei no 6.830/80; e que estava à procura de bens para penhorar de propriedade dos Executados. Acrescenta que extinguir o processo por abandono, sob a alegação de que o credor não se manifestou, é decisão que privilegia os devedores. Defende que a matéria já está pacificada nos nossos tribunais. Requer a cassação da r. sentença, a fim de que seja o processo suspenso até a manifestação do Exequente/Apelante. Preparo realizado (ID 41201197). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação, em razão de possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 42072129), o Autor manifestou-se, defendendo que “No presente caso, a ação de execução foi extinta, face o abandono da causa, diante da não qualificação do herdeiro, sem sede de apelação a recorrente argumentou que não logrou êxito na localização de bens passíveis de penhora, devendo a execução ser suspensa. Assim, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, o que não se vê no presente caso.” - ID 42987195. É o breve o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu por abandono da causa, pois “A parte exequente foi regularmente intimada por meio do sistema PJe para cumprir determinações contidas nos autos, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, fato este eletronicamente certificado nos autos.” - ID 41201193. De fato, com a notícia de falecimento da parte Ré por volta de três anos antes da citação (ID 41201172), o Exequente foi intimado para que promovesse a regularização processual (ID 41201173), cujo prazo transcorreu in albis (ID 41201186). Houve nova intimação para cumprimento do estabelecido em 15 (quinze) dias, sob consequência de extinção (ID 41201187), prazo que transcorreu in albis (ID 41201188/41201189). Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC/15. Registre-se que, entre a última manifestação do Exequente nos autos, em 7/8/2019, e a prolação da r. sentença, em 18/5/2020, transcorreram aproximadamente nove meses. O Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de ausência de localização de bens penhoráveis dos Executados, da demora na sua procura e de ofensa ao artigo 40 da Lei no 6.830/80. Todavia, consoante exposto, o fundamento para a extinção do processo é diverso, qual seja, o abandono da causa. Desse modo, os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ressalte-se que foram obedecidos os ditames dos arts. 9o e 10 do CPC/15, uma vez que o Apelante foi intimado para se manifestar sobre o tema (ID 42072129). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto esses não foram fixados na origem. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator